Tribunal: TJBA
Processo: 8002812-12.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002812-12.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERMANO AUGUSTO DE SOUZA CARMO

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

mk4

ACORDÃO

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça ocorreu por meio de prévia decisão interlocutória, não recorrida, tem-se caracterizada a preclusão sobre a matéria, o que impossibilita a rediscussão em sede de apelação, a teor do art. 505, do CPC. 2. Não cumprindo o autor o comando do juiz para recolher as custas processuais, após indeferido o pedido de gratuidade da justiça, impõe-se o cancelamento da distribuição da ação, nos termos do art. 290, do CPC. 3. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002812-12.2024.8.05.0004
, em que figuram como apelante
GERMANO AUGUSTO DE SOUZA CARMO
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .